Tribunal: TJPA
Processo: 0013689-07.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013689-07.2016.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA BURITI IMOVEIS, JOAO MURILLO BARROSO DE BRITO

APELADO: JOAO MURILLO BARROSO DE BRITO, RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA BURITI IMOVEIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO ANUAL. TEMA 1002/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda – SPE contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a abusividade da capitalização mensal de juros em contrato de comercialização de imóvel firmado por incorporadora não integrante do Sistema Financeiro Nacional, determinando a devolução parcial de valores e fixando os juros de mora a partir da citação. A embargante alega (i) omissão quanto à possibilidade de capitalização anual dos juros remuneratórios e (ii) omissão/contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo a aplicação do Tema 1002 do STJ para fixá-los a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à possibilidade de capitalização anual dos juros remuneratórios, ainda que afastada a capitalização mensal; e (ii) estabelecer se, em condenação ilíquida decorrente do reconhecimento de abusividade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado, à luz do Tema 1002 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia relativa à legalidade da capitalização mensal de juros e conclui por sua abusividade em contrato firmado por incorporadora que não integra o Sistema Financeiro Nacional.

A admissibilidade da capitalização anual exige previsão contratual expressa, clara e específica.

O contrato objeto da lide não contém cláusula expressa prevendo capitalização anual de juros, o que impede seu reconhecimento.

Inexiste, portanto, omissão quanto à capitalização anual, configurando a insurgência mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

Em relação aos juros de mora, a devolução de valores decorre de reconhecimento judicial de abusividade contratual, cujo montante depende de apuração, caracterizando condenação ilíquida.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1002, fixa entendimento de que, nas condenações ilíquidas decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Impõe-se a adequação do acórdão ao precedente vinculante, para fixar o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A capitalização anual de juros exige previsão contratual expressa, não podendo ser reconhecida na sua ausência. 2. Nas condenações ilíquidas decorrentes de reconhecimento judicial de abusividade contratual, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/97; Lei nº 6.766/79; MP nº 2.170-36/2001; Súmula 121/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1002 (recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
,
opostos por
Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda – SPE
, tendo como embargado(a)
JOAO MURILLO BARROSO DE BRITO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS EMBARGOS E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA – SPE, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, c/c art. 1.025, ambos do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido no ID 31538105, nos autos da Apelação Cível nº 0013689-07.2016.8.14.0028.

O embargante sustenta que há omissão quanto à análise da possibilidade de capitalização anual dos juros remuneratórios. Afirma que o acórdão, ao reconhecer a abusividade da capitalização mensal, com fundamento na Súmula 121 do STF, na Lei nº 9.514/97 e na MP nº 2.170-36/2001, deixou de enfrentar tese expressamente deduzida no apelo e no agravo interno, no sentido de que, ainda que vedada a capitalização mensal, subsistiria a validade da capitalização anual.

Sustenta que o contrato discutido configura operação de comercialização de imóvel com pagamento parcelado, sujeita ao regime jurídico especial da Lei nº 9.514/97 e da Lei nº 6.766/79. Requer, assim, o suprimento da omissão, com manifestação expressa acerca da possibilidade de capitalização anual dos juros remuneratórios, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Além disso, alega que o acórdão reconheceu tratar-se de responsabilidade contratual, fixando os juros de mora a partir da citação, mas afastou a incidência do Tema 1002 do STJ sob o fundamento de que houve reconhecimento de abusividade de cláusula contratual com devolução parcial de valores.

Afirma existir contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, bem como omissão quanto ao enfrentamento direto da tese relativa à incidência do referido tema repetitivo, requerendo a adequação do julgado para fixar o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes para: (i) declarar expressamente a possibilidade de capitalização anual dos juros remuneratórios, ainda que afastada a capitalização mensal; e (ii) fixar o termo inicial dos juros de mora no trânsito em julgado, em observância ao Tema 1002/STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à possibilidade de capitalização anual de juros remuneratórios; (ii) omissão/contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora, defendendo a aplicação do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos.

No que concerne à capitalização de juros
, a controvérsia enfrentada dizia respeito à legalidade da capitalização mensal em contrato firmado por incorporadora que não integra o Sistema Financeiro Nacional, tendo o Colegiado concluído pela abusividade da capitalização mensal.

A embargante sustenta que teria havido omissão quanto à possibilidade de capitalização anual. Todavia, verifica-se que
o contrato objeto da lide não prevê de forma expressa a capitalização anual de juros
, requisito indispensável para a sua admissibilidade. Assim, inexistindo cláusula contratual clara e específica prevendo capitalização anual, não há como reconhecê-la.

Logo, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou a questão essencial posta nos autos — a abusividade da capitalização mensal — e inexiste previsão contratual expressa que autorize a capitalização anual. O que pretende a embargante, nesse ponto, é rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Portanto, rejeitam-se os embargos nesse particular.

Diversamente, quanto ao termo inicial dos juros de mora
, o acórdão embargado fixou a incidência dos juros de mora a partir da citação. Contudo, tratando-se de devolução de valores decorrente de reconhecimento judicial de abusividade contratual, hipótese em que o montante devido depende de apuração judicial, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1002, segundo o qual, nas condenações ilíquidas decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Nessas circunstâncias, verifica-se a necessidade de adequação do julgado para alinhá-lo ao precedente vinculante, sanando-se omissão quanto à correta aplicação do referido tema repetitivo.

Assim, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Tema 1002 do STJ, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026